Tribunal: TJMT
Processo: 1012314-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012314-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.459.502/0001-39 (APELADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE SINOP

APELADO:
J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO – NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A mera apresentação da nota de empenho, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços, não é meio apto a demonstrar a prestação dos serviços realizados, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal. 2. Assim, considerando a não comprovação da prestação de serviços, à medida que se impõe é o Provimento do Apelo, Reformando a Sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1012314-69.2019.8.11.0015, movida por
J. D. INFORMATICA EIRELI
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito em título executivo judicial o pagamento de R$ 82.903,80 (oitenta e dois mil novecentos e três reais e oitenta centavos), condenando a parte Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 119036679).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 119036681), quanto a inexistência de licitações ou processos de dispensa de licitação em que a Apelada tenha se sagrado vencedora.

Ainda, afirma que também é credora da Recorrida, requerendo a extinção de ambas as obrigações ou eventual compensação de dívidas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 119036687), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, informando que em razão de inexistir circunstância justificadora da intervenção ministerial, deixa de se manifestar (Id: 125279189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1012314-69.2019.8.11.0015, movida por
J. D. INFORMATICA EIRELI
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito em título executivo judicial o pagamento de R$ 82.903,80 (oitenta e dois mil novecentos e três reais e oitenta centavos), condenando a parte Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 119036679).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Na espécie, a despeito da alegada prestação de serviços nos veículos pertencentes ao Município, à parte Apelada não colacionou ao processo nenhum documento, além das Ordens de Serviços (Id: 119036663).

Não obstante, inexiste nos autos qualquer comprovante (notas fiscais, relatórios, recibos, etc.) indicando a efetiva prestação do serviço, tampouco a demonstração/justificativa para o valor originariamente cobrado.

Com efeito, sabe-se que compete a parte autora o ônus da prova para demonstrar o direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Segundo a Lei n. 8.666/93, que regulamenta o artigo 37, inc. XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos administrativos da Administração Pública, assim estabelece:

“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.”

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

(...)

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea b do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.”

“Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea a, desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.”

“Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.”

“Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.”

Com efeito, a mera apresentação da nota de empenho, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços, não é meio apto a demonstrar a prestação dos serviços realizados, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal.

Aliás, esse Sodalício já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NOTAS FISCAIS NÃO COMPROVADA A ENTREGA DA MERCADORIA PAGAMENTO COM BASE APENAS NA NOTA DE EMPENHO IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEMORA OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DOSTF E 905 DO STJ – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTEPROVIDO. Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho. A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Estadual. Cabe ao demandante trazer a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incdir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (TJMT, Apelação n. 25865/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, data de julgamento: 14/10/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza. Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJMT, Apelação n. 120019/2016, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, data de julgamento: 04-11-2020)”

Nesse cenário, considerando que a parte demandante não se desincumbiu do seu ônus processual, notadamente ante a não comprovação da prestação de serviços, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - NOTAS FISCAIS - NÃO COMPROVADA A ENTREGA DA MERCADORIA - PAGAMENTO COM BASE APENAS NA NOTA DE EMPENHO - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho. A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Estadual. Cabe ao demandante trazer a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (N.U 0040996-17.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA ARRIMADA EM NOTA DE EMPENHO APÓCRIFA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL - PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - PAGAMENTO - EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Não há prova da efetiva prestação do serviço ao apelado, o que seria necessário, visto que a demanda veio escorada, unicamente, na nota de empenho, que, diga-se, sequer foi assinada e desacompanhada de nota fiscal. A nota de empenho, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, não serve para instruir ação monitória, com o escopo de exigir o pagamento do Ente Municipal. Foi oportunizado a produção de prova testemunhal, ocasião em que poderia comprovar a efetiva prestação do serviço ao ente Municipal, todavia, requereu o julgamento antecipado da lide. Era obrigação dos demandantes trazerem a prova acerca do fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. (N.U 0001700-64.2007.8.11.0040, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023